Tribunal: TJDFT
Processo: 0738985-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DE PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos do recorrente, no curso de cumprimento de sentença.
2.O recorrente alegou comprometimento do mínimo existencial, diante de renda mensal de aproximadamente R$ 2.500,00 e despesas essenciais já assumidas.
3. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a penhora ou reduzir o percentual para 5%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a penhora de verbas salariais para satisfação de
dívida não alimentar; e (ii) estabelecer se o percentual de 10% fixado na origem compromete o mínimo existencial do devedor, justificando sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a penhora de parte dos rendimentos do devedor, inclusive para dívidas não alimentares, desde que demonstrada a impossibilidade de satisfação por outros meios e garantida a subsistência digna.
2. O salário possui natureza alimentar e proteção constitucional, sendo impenhorável, salvo exceções previstas em lei e jurisprudência.
3.A penhora de 10% sobre remuneração líquida de R$ 2.500,00 compromete a subsistência do recorrente, especialmente diante de dívidas já assumidas em contrato de cartão de crédito.
4.A decisão agravada não considerou concretamente os elementos fáticos trazidos na impugnação, como o comprometimento com parcelamento de cartão de crédito e ausência de outros bens penhoráveis.
5.A redução do percentual para 5% concilia a efetividade da execução com a proteção ao mínimo existencial, respeitando os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. A medida atende ao princípio do meio menos gravoso ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, diante da ausência de alternativas executórias eficazes, uma vez que os outros meios já se mostraram ineficazes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir o percentual de penhora para 5% sobre a remuneração líquida do recorrente.
Tese de julgamento: “A penhora de verbas salariais pode ser admitida em percentual razoável, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. A fixação de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração mensal líquida do devedor revela-se proporcional e adequada no caso concreto.”
Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal: arts. 1o, III; 5o, LXXVIII; 7o, X. Código de Processo Civil: arts. 4o, 6o, 789, 805, 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.730.473/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 11/06/2025, DJE 16/06/2025. STJ, AgInt no AREsp 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 19/05/2025, DJE 26/05/2025. TJDFT, Acórdão 2017660, AI 0711041-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJE 16/07/2025. TJDFT, Acórdão 2017673, AI 0712669-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJE 15/07/2025